Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719442-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REBECA GUIMARAES ANTUNES RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, verifica-se que a autora se declara como estudante e ainda desempregada, trazendo aos autos somente a carteira de trabalho em branco, apesar de contar com 33 anos de idade. Além disso, há nos autos elementos indicativos de que tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representado por advogado, o objeto da demanda diz respeito ao extravio de bagagem em viagem internacional a passeio para Alemanha e Inglaterra, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Brasília - DF, 1o de outubro 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator